Tribunal: TCU
Processo: 000.303/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3397/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Carlos Roberto Torremocha contra o Acórdão 3132/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 189), por meio do qual esta Corte de Contas o considerou revel e julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa. Considerando que, regularmente notificado, em 3/8/2022 (peça 204), da deliberação recorrida, o responsável somente compareceu aos autos em 14/9/2022 , oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 211); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 4/8/2022 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 18/8/2022 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, uma vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que o recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que ao tempo da citação, realizada por meio do Ofício 64848/2021-TCU/Seproc, de 16/11/2021 (peça 181), o recorrente não havia constituído procurador nos autos; Considerando assim que a referida citação ocorreu regularmente, pois recebida em endereço válido do responsável (peça 192), constante da base de dados da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 179, inciso II, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, à luz do que estabelece a Resolução-TCU 344/2022, não ocorreu a prescrição no caso em exame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Carlos Roberto Torremocha, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 000.303/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Roberto Torremocha (XXX.391.161-XX). 1.2. Recorrente: Carlos Roberto Torremocha (XXX.391.161-XX). 1.3. Entidade: Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Marcos Stein (OAB/MT 30.630). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.